Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-44.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA - ATIPICIDADE AFASTADA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mantendo a condenação, a segregação cautelar e as medidas protetivas anteriormente deferidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a comprovação da materialidade e da autoria do delito; (ii) a alegada atipicidade da conduta em razão de suposta anuência da vítima; e (iii) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e de revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por boletim de ocorrência, decisão judicial que deferiu medidas protetivas, prova oral colhida sob o crivo do contraditório e demais elementos probatórios harmônicos.
O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência é formal e se consuma com a simples inobservância da ordem judicial, sendo desnecessária a demonstração de resultado naturalístico ou de risco concreto adicional à vítima.
A alegação de anuência da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois as medidas protetivas possuem natureza indisponível e somente podem ser revogadas por decisão judicial.
Ainda que houvesse consentimento, eventual autorização estaria viciada pelo medo e pela situação de vulnerabilidade da ofendida, o que impede o reconhecimento de atipicidade.
A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível em crime praticado contra a mulher no contexto de violência doméstica, especialmente quando presente reincidência.
Mantém-se a prisão preventiva quando persistem os fundamentos relacionados à garantia da ordem pública, ao risco de reiteração delitiva e à proteção da integridade física e psicológica da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O descumprimento de medidas protetivas de urgência configura crime formal, sendo irrelevante a anuência da vítima, permanecendo válida a prisão preventiva quando demonstrado risco à ordem pública e à integridade da ofendida.

Dispositivos legais citados:
Art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006; Art. 44 do Código Penal; Art. 77 do Código Penal; Arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Informativo de Jurisprudência n.o 24, Edição Extraordinária; TJDFT, Acórdão 2009713, 0708378-62.2024.8.07.0010, 1a Turma Criminal, julgado em 12/06/2025.